Tribunal: TJSP
Processo: 2039842-21.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora de salário do devedor. Admissibilidade. Presença de situação excepcional ou legal que justifique a relativização da impenhorabilidade de salários. Quantia constrita que pode recair apenas sobre recursos que sobejaram na conta corrente e que, portanto, não constituíram recursos para subsistência do executado. Recurso não provido.